Tribunal: STF
Processo: ARE 1244040
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Examinados os autos, exerço juízo de retratação no que se refere exclusivamente à questão dos juros e da correção monetária, haja vista que o Supremo Tribunal Federal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema n. 810): repercussão geral reconhecida e mérito julgado.
    Cabe ressaltar que o Plenário da Suprema Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pela Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE n. 870.947/SE. 
    Anote-se que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a existência de precedente firmado por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 909.527/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/5/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n° 1.129.931/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27/8/18).
    Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que sejam observados os procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente